Tribunal: TJMT
Processo: 1038510-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038510-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), OKAZAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.073.225/0001-57 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), OKAZAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.073.225/0001-57 (APELADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco autor da ação de busca e apreensão, afastando o reconhecimento de litispendência declarado na origem, por entender ausente a identidade entre as causas em razão da diferença entre as parcelas inadimplidas que fundamentaram as ações.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) à identidade das causas de pedir em razão do vencimento antecipado da dívida em ambas as ações; (ii) à alegação de que a litispendência não foi reconhecida de ofício; (iii) à ausência de análise do pagamento da parcela que embasou a nova ação, capaz de descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão quanto ao vencimento antecipado da dívida, pois a causa de pedir nas ações de busca e apreensão é o inadimplemento específico que caracteriza a mora, sendo o vencimento antecipado mera consequência desse inadimplemento.

5. Inexiste contradição quanto ao reconhecimento da litispendência, pois o acórdão apontou a violação ao princípio da não surpresa pela ausência de oportunidade de manifestação prévia da parte adversa, independentemente de a matéria ter sido suscitada pela parte ou conhecida de ofício.

6. A pretensão de rediscutir a matéria já apreciada e decidida pelo acórdão embargado não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OKAZAKI TRANSPORTES LTDA. em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1038510-85.2025.8.11.0041, oriunda da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, deu provimento à apelação interposta pelo embargado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., afastando o reconhecimento de litispendência anteriormente declarado pelo juízo de origem e determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento da demanda (cf. id. n° 329393858).

Em suas razões, a embargante afirma que houve omissão quanto ao fato de que, tanto na presente ação quanto no processo paradigma no 1007049-95.2025.8.11.0041, o banco pleiteou expressamente o vencimento antecipado da integralidade da dívida decorrente do mesmo contrato de Cédula de Crédito Bancário no 131504508/30290, de modo que a totalidade do débito já era objeto da lide anterior, configurando, segundo a embargante, a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência. Alega que o acórdão não enfrentou o argumento de que o “todo” do contrato já estava submetido à apreciação judicial, motivo pelo qual a cobrança posterior de parcela isolada estaria juridicamente abarcada pela ação inicial.

Aduz, também, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a litispendência fora reconhecida “de ofício” pelo juízo de primeiro grau, quando, na realidade, tal matéria foi arguida expressamente pela embargante na petição de Id. 300468866, sobre a qual o banco teve plena oportunidade de manifestação, circunstância que afastaria qualquer alegação de decisão surpresa. Sustenta que o v. acórdão deve sanar tal contradição para restabelecer a verdade processual e evitar interpretação equivocada quanto ao rito observado na decisão de origem.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto à prova documental constante dos Ids. 300468852 e 300468853, que comprovaria o pagamento da parcela de número 36, vencida em 28/02/2025, fato não impugnado pelo banco e suficiente para afastar a justa causa da presente ação, fundada exclusivamente no inadimplemento dessa parcela. Sustenta que o pagamento extinguiu a mora e inviabiliza a propositura de nova ação de busca e apreensão, razão pela qual a ausência de manifestação sobre esse ponto compromete a integridade do julgamento e exige saneamento imediato da omissão.

Requer, por fim, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu a ação (cf. id. n° 328370353).

Em contrarrazões, a parte embargada requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 334183878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão referente ao vencimento antecipado da dívida, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da litispendência, concluindo que não há identidade de causas de pedir quando as ações de busca e apreensão, ainda que referentes ao mesmo contrato e mesmo bem, fundamentam-se em parcelas inadimplidas distintas.

O fato de o banco ter pleiteado o vencimento antecipado da dívida em ambas as ações não altera essa conclusão, pois o vencimento antecipado é consequência do inadimplemento, e não a causa de pedir da ação.

No que tange à alegada contradição quanto ao reconhecimento da litispendência, não há qualquer erro de premissa fática no acórdão embargado, que foi claro ao consignar que “
o juízo de primeiro grau reconheceu a litispendência de ofício sem oportunizar ao banco Itaú manifestação prévia sobre a questão, o que viola o princípio da não surpresa previsto nos arts. 9 e 10 do CPC
”, circunstância incontroversa nos autos.

Portanto, o ponto nodal não reside em saber se a litispendência foi ou não arguida pela embargante, mas no fato de que a decisão foi proferida sem prévia manifestação da parte adversa, em descompasso com o contraditório e com o princípio da não surpresa, inexistindo, portanto, a alegada contradição.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o pagamento da parcela no 36, com vencimento em 28/02/2025, tal questão não foi objeto de análise pelo acórdão embargado porque se trata de matéria de mérito que deve ser apreciada pelo juízo de origem. Como bem destacado no acórdão,
"todas as demais questões suscitadas nos autos, tais como a descaracterização da mora, a alegada culpa do credor, a inexigibilidade do título e eventual quitação do contrato, constituem matéria de mérito e, portanto, devem ser primeiramente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância".

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração visam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026